Tribunal: TJES
Processo: 0006128-92.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006128-92.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE FERREIRA FIGUEIREDO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006128-92.2020.8.08.0048

APELANTES: FELIPE FERREIRA FIGUEIREDO, RAQUEL ARAUJO, MAIKO SILVA DOS SANTOS, RAIANE DA PENHA SANTOS FAGUNDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. 1.
RECEPTAÇÃO
(ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE EM RELAÇÃO ÀS RÉS RAIANE E RAQUEL (CARONAS/PASSAGEIRAS) NO VEÍCULO FRUTO DE CRIME. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. 2.

ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. 3. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Do crime de
receptação
(art.
180
,
caput
,
do Código Penal).
Em caso de veículos frutos de crime ocupados por diversas pessoas, é atípica a conduta dos meros passageiros/caronas, que não praticam diretamente nenhuma das condutas nucleares estritamente previstas no tipo penal. Jurisprudência.

1.1. Restou demonstrado que Maiko
adquiriu
o veículo, enquanto Felipe o
conduziu
, porém, quanto a Raiane e Raquel, que eram meras passageiras (caronas), a conduta é atípica, por não se amoldar a nenhum dos verbos nucleares descritos no tipo penal.

1.2. Pelas circunstâncias delineadas nos autos, restou devidamente comprovado o dolo (conhecimento e vontade) por parte dos apelantes Maiko e Felipe, acerca da origem ilícita do bem, motivo pelo qual o pleito absolutório não prospera, em relação a eles.

1.3. Absolvição das rés Raquel e Raiane, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

2.
Dosimetria.
Na 1ª fase, a fundamentação empregada foi idônea, concreta e não inerente ao próprio tipo penal, estando devidamente justificado o recrudescimento de pena.

3. Mantidos os regimes iniciais fixados na r. Sentença, quais sejam, semiaberto para Maiko, Raiane e Raquel, e fechado para Felipe, tendo em vista o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

4
.
Recurso
a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006128-92.2020.8.08.0048

APELANTES: FELIPE FERREIRA FIGUEIREDO, RAQUEL ARAUJO, MAIKO SILVA DOS SANTOS, RAIANE DA PENHA SANTOS FAGUNDES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FELIPE FERREIRA FIGUEIREDO, RAQUEL ARAÚJO, MAIKO SILVA DOS SANTOS e RAIANE DA PENHA SANTOS FAGUNDES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra (
link
no Id. 5420102, pp. 255-277), por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática dos crimes previstos no
art. 157, § 2º, II e VII, por quatro vezes, em concurso formal, e no art. 180,
todos do Código Penal, em concurso material, às seguintes penas totais:

1) FELIPE FERREIRA FIGUEIREDO:
1
1
(
onze
) anos e
20
(
vinte
)
dias
de reclusão e
36
(
trinta e seis
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
;

2
)
MAIKO SILVA DOS SANTOS, RAIANE DA PENHA SANTOS FAGUNDES
e
RAQUEL ARAÚJO:
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 20 de março de 2020, por volta das 06h20min, dois indivíduos não identificados furtaram o veículo Fiat/Uno, pertencente a Edna Soares da Conceição, no Bairro Carapina, na Serra.

Na noite do mesmo dia, os denunciados, a bordo do referido veículo, produto de furto, deslocaram-se à Lanchonete “Carioca’s Burguer”, no Bairro André Carloni, na Serra, onde renderam a proprietária e os funcionários do estabelecimento, valendo-se de graves ameaças exercidas com simulacro de arma de fogo, canivete e faca, subtraindo aparelhos celulares da vítima Emanuela Lira Cordeiro Zanirati e de outros dois funcionários, além de R$ 600,00 (seiscentos reais) do caixa.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática de quatro crimes de roubo, em concurso formal, bem como no crime de receptação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurs
o
e passo à análise do mérito.

1. DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, DO CÓDIGO PENAL).

A defesa não questiona a condenação pela prática dos crimes de roubo, mas postula absolvição do crime de receptação, argumentando que não sabiam da origem ilícita do bem.

A
materialidade
e a
autoria
estão devidamente comprovadas pelos Boletins Unificados (APF, pp. 09-21 e 85-89), pelo Auto de Apreensão (APF, pp. 93-97), e pelas demais provas orais produzidas nos autos.

Portanto, a controvérsia recursal consiste na comprovação do dolo de receptação (art. 180,
caput,
do Código Penal). Antes, porém, de se discutir a tipicidade subjetiva, cumpre tecer algumas considerações acerca da tipicidade objetiva.

Com efeito, em relação à
tipicidade formal
, relembro que a conduta descrita no art. 180, do Código Penal, descreve os núcleos
“Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar”
.

No presente caso, o apelante
Maiko
confessou que
adquiriu
o carro um dia antes, e que
“
a pessoa que vendeu o carro disse que iria trazer os documentos,
mas suspeitava que o carro era furtado pois
ele vendeu o carro muito barato para o interrogando, pois vendeu por R$ 700,00
”
(pp. 175-176).

De seu turno, a apelante
Raiane
afirmou, em seu interrogatório, que
“sabia que o carro era roubado, pois eles [‘os meninos’] falaram”
(pp. 173-174). Afirmou, também, que conhecia os corréus há pouco tempo.

Raquel,
por sua vez, alegou que não sabia que o carro era produto de crime, e que quando encontrou Felipe e Maiko, eles já estavam com o carro (pp. 177-178).

No mesmo sentido,
Felipe
alegou que não sabia que o carro era furtado, porém admitiu que foi ele quem
conduziu
o veículo (pp. 179-180).

Portanto,
em caso de veículos frutos de crime ocupados por diversas pessoas
, é
atípica
a conduta dos meros passageiros/caronas, que não praticam diretamente nenhuma das condutas nucleares estritamente previstas no tipo penal. Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça:

“[...]..
2. As provas constantes nos autos demonstram que o segundo apelado estava no banco do carona quando da apreensão do veículo automotor com restrição de furto/roubo e sinal identificador adulterado. Nesta senda, n ão existe previsão de punição criminal pelo crime de receptação para o carona ou acompanhante que esteja no interior de veículo de origem espúria conduzido por outrem, por ausência de comprovação de violação dos núcleos do tipo do art. 180, caput , do CP (adquirir, receber, ocultar, transportar ou conduzir veículo automotor produto de crime).
[...].” (ApCrim nº 0037179-68.2017.8.08.0035, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel. SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, julgado em 01/10/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CP) PROVA DA RECEPTAÇÃO SIMPLES POR MEIOS DIVERSOS DA CONFISSÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVAM A CIÊNCIA DA ORGEM ILÍCITA DO BEM RECEPTADO PELO RÉU ANTÔNIO
CORRÉU ADILSON (CARONA) ABSOLVIDO
[...]. No caso, as circunstâncias do flagrante e os depoimentos dos Policiais atestaram a prática delitiva por parte do recorrente ANTÔNIO.
De outro lado, não ficou confirmado, sem dúvidas, o envolvimento do carona ADILSON com a receptação, conduzindo à sua absolvição.
[...].” (ApCrim nº 0000052-04.2017.8.08.0001, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, julgado em 25/3/2019)

Portanto, no caso concreto, restou demonstrado que
Maiko
adquiriu
o veículo, enquanto
Felipe o
conduziu
, porém, quanto a
Raiane e Raquel
, que eram meras passageiras (caronas),
a conduta é atípica
, por não se amoldar a nenhum dos verbos nucleares descritos no tipo penal.

Prosseguindo, em relação ao
elemento subjetivo
, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação se
d
eu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A partir dessas diretrizes, entendo que as circunstâncias pelas quais o apelante
Maiko
alegou ter adquirido o automóvel são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita, porquanto teria recebido tal veículo de uma pessoa desconhecida, por valor ínfimo, sem qualquer documentação e sem cuidar das precauções inerentes a esse tipo de transação.

Além disso, Raiane afirmou que
sabia
dessa procedência ilícita, e que “os meninos”, ou seja,
Maiko e Felipe
, informaram-na da origem criminosa do bem.

Outro ponto que chama atenção, extraído do depoimento de Felipe, é que o veículo se apresentava com a porta arrombada, sem a chave própria, sendo utilizada uma “chave micha”, o que, mais uma vez, reforça a prova de que sabia daquela procedência ilícita, até porque era o condutor do veículo, nessas condições.

Por todos esses argumentos, resta devidamente comprovado o dolo (conhecimento e vontade) por parte dos apelantes Maiko e Felipe, acerca da origem ilícita do bem, motivo pelo qual o pleito absolutório
não prospera,
em relação a eles.

2. DA APLICAÇÃO DAS PENAS.

Passando à
dosimetria
, quanto ao crime de
roubo majorado
, questiona-se a elevação das penas-bases de 04 (quatro) para
05 (cinco) anos de reclusão
, em razão das
circunstâncias do crime
(“concurso de pessoas” – majorante reconhecida e não utilizada na 3ª fase). Especificamente para o apelante
FELIPE
, a pena-base fora fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, também em razão de ostentar
antecedentes criminais
.

Com efeito, havendo mais de uma causa de aumento, é plenamente acertada a utilização de uma delas na 1ª fase, sem que se incorra em
bis in idem
.

Ademais, o apelante
FELIPE
realmente ostenta 06 (seis) condenações criminais transitadas em julgado, 05 (cinco) delas por crime de roubo e 01 (uma) por receptação e por oferecer droga a terceiros, assim elencadas (APF, pp. 301-354):

1) Guia nº 96083. Processo nº 048070144604. Extinta pelo indulto de
2013
.

2) Guia nº 107763. Processo nº 048080210379. Extinta pelo indulto de
2013
.

3) Guia nº 111117. Processo nº 024080398290. Extinta pelo indulto de
2013
.

4) Guia nº 177817. Processo nº 00232962020148080048. Execução
ativa
– SEEU nº 0010118-53.2008.8.08.0035

5) Guia nº 189473. Processo nº 00039186420078080035. Execução
ativa
– SEEU nº 0010118-53.2008.8.08.0035;

6) Processo nº 0005784-24.2014.8.08.0048. Transitado em julgado em 2021 –
após a prática do presente crime
. Execução
ativa
– SEEU nº 0010118-53.2008.8.08.0035.

Nota-se que os registros dos itens 1, 2, 3 e 6,
não
podem ser utilizados a título de reincidência, por ter decorrido o período depurador (art. 64, I, do Código Penal), ou por ter ocorrido o trânsito em julgado após a prática do crime em voga, mas podem ser valorados na 1ª fase, como
antecedentes criminais
. Por outro lado, os registros 4 e 5 são aptos a caracterizarem
multirreincidência específica
.

Com relação à valoração das circunstâncias judiciais na 1ª fase da dosimetria, destaco que a legislação não estabeleceu valores objetivos ou matemáticos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Para o exercício desse juízo, a jurisprudência tem sugerido diversas metodologias, sem atribuir caráter vinculante a qualquer delas, desde que haja um critério proporcional.

No presente caso, verifico que, ao vetor das
circunstâncias do crime
, foi atribuída valoração de 01 (um) ano, para todos os réus, enquanto, aos
antecedentes criminais
, foi atribuído valor de 10 (dez) meses, exclusivamente ao apelante Felipe.

Considero
plenamente
justificada tal diferenciação, tendo em vista a prática do crime em concurso com
04 (quatro) pessoas
, o que eleva a reprovabilidade da conduta, para além de um concurso simples.

Da mesma forma, plenamente justificada a valoração de ambas vetoriais em patamar um pouco superior à técnica sugerida pela jurisprudência (1/8 sobre o intervalo de pena – 09 meses), pelos mesmos motivos acima elencados, bem como em razão de que há
04 (quatro) antecedentes criminais
em desfavor de Felipe, 03 (três) deles, em crimes de
mesma natureza
(roubo).

Portanto,
preservo
as penas-bases do crime de
roubo majorado
, notadamente
05 (cinco) anos de reclusão e multa (Maiko, Raiane e Raquel)
e
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa (Felipe)
, que se revelam suficientes e proporcionais.

Na
2ª fase
, mantém-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para todos os apelantes, devidamente valorada em 1/6 (um sexto), tendo havido compensação com a agravante da reincidência, em relação ao apelante Felipe, não havendo nenhuma modificação a ser promovida, neste ponto.

Portanto, para
Maiko, Raquel e Raiane
, a pena foi reduzida para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa
, enquanto, para
Felipe
, foi mantida em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa
.

Na
3ª fase
, incide a majorante pelo emprego de arma branca, valorada em 1/3 (um terço), motivo pelo qual as penas de
Maiko, Raquel e Raiane
são
mantidas
em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa,
e a de
Felipe
, em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa (Felipe)
.

Incide, no caso, a regra do concurso formal de crimes (quatro vezes), sendo correta a fração de 1⁄4 (um quarto), totalizando
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
(Maiko, Raquel e Raiane), e
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias-multa
(Felipe).

Para não incorrer em
reformatio in pejus
, preservo as penas de multa conforme estabelecidas, apesar do disposto no art. 72, do Código Penal.

Quanto à pena do crime de
receptação
, ressalto a absolvição de Raquel e Raiane, e, quanto aos apelantes Felipe e Maiko, pelos mesmos motivos acima expostos, não há modificação a ser realizada nas penas de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa (Felipe)
, e
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa (Maiko)
.

Registro, apenas, um equívoco aritmético na pena de Felipe, porquanto olvidou-se de calcular o agravamento de pena pela reincidência, o que não pode ser modificado para não se incorrer em
reformatio in pejus
.

Portanto, incide a regra do concurso material entre os roubos e a receptação, sendo preservadas as penas de
Felipe
(
1
1
(
onze
) anos e
20
(
vinte
)
dias
de reclusão e
36
(
trinta e seis
) dias-multa
)
,
e
Maiko
(
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
)
.

Com a absolvição pelo crime do art. 180, do Código Penal, as penas de
Raiane
e
Raquel
são fixadas em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

P
reservo
o valor de cada dia-multa, conforme aplicado na r. Sentença.

Mantenho
os regimes iniciais fixados na r. Sentença, quais sejam,
semiaberto para Maiko, Raiane e Raquel,
e
fechado para Felipe
, tendo em vista o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Impossível
conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

3. CONCLUSÃO.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e absolver as rés RAIANE DA PENHA SANTOS FAGUNDES e RAQUEL ARAÚJO, do crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, preservando as demais disposições da r. Sentença, com as penas totalizadas da seguinte forma:

1) FELIPE FERREIRA FIGUEIREDO:
1
1
(
onze
) anos e
20
(
vinte
)
dias
de reclusão e
36
(
trinta e seis
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
;

2
)
MAIKO SILVA DOS SANTOS:
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
;

3) RAIANE DA PENHA SANTOS FAGUNDES e RAQUEL ARAÚJO:
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)